Tribunal: TJSP
Processo: 1518909-40.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06). Recurso defensivo: absolvição por insuficiência probatória. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Palavras dos agentes públicos corroboradas por demais elementos acostados aos autos. Réu que admitiu a posse dos tóxicos para uso próprio. Versão defensiva de baixíssima

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06). Recurso defensivo: absolvição por insuficiência probatória. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Palavras dos agentes públicos corroboradas por demais elementos acostados aos autos. Réu que admitiu a posse dos tóxicos para uso próprio. Versão defensiva de baixíssima credibilidade. Isolada no contexto probatório. Configuração do crime de narcotráfico imputado ao réu, que não exige qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, não se exigindo a traditio, para consumação do delito. Cadeia de custódia observada quanto à droga apreendida, devidamente periciada. Desclassificação para forma do art. 28. Impossibilidade. Quantidade e natureza do tóxico apreendido incongruente com a hipótese. Condição de usuário que, por si só, não afasta a de traficante. Condenação mantida.
Dosimetria que comporta reparos. Reconhecimento da atenuante da confissão. Possibilidade, porém, em patamar inferior, por não ter sido plena, nos termos da Súmula revisada 630 do STJ: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena". Compensação parcial com a agravante da reincidência. Regime fechado mantido em razão do quantum da pena, dos maus antecedentes e da reincidência específica.

Recurso parcialmente provido para, mantida a condenação do réu, reduzir sua pena a 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, no piso. Mantida, quanto aos mais, a r. sentença condenatória.